Tribunal: TJMT
Processo: 1008819-14.2025.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008819-14.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), KAROLE GRAZIELA SONTAG - CPF: 621.941.351-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECLARADA NULA EM PROCESSO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca local que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC), a Execução Fiscal n. 1008819-14.2025.8.11.0045, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, o
juízo de origem verificou que a presente execução foi fundada na mesma Certidão de Dívida Ativa n. 1337/2025, já declarada nula em decisão transitada em julgado, proferida na Execução Fiscal n. 1006864-45.2025.8.11.0045, em razão da ausência de indicação do fundamento legal da exação, vício considerado insanável
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a sentença anterior que declarou a nulidade da CDA produziu coisa julgada material a impedir nova execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material exige decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC. Sentenças proferidas com fundamento no art. 485 do CPC não produzem coisa julgada material, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

4. A sentença anterior extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos processuais, especificamente vício formal da CDA, sem adentrar no mérito da exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sentença que extingue execução fiscal com base em vício formal da CDA, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não produz coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 124, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002836-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Execução Fiscal n. 1008819-14.2025.8.11.0045, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de coisa julgada material.

Na origem, o magistrado reconheceu que a presente execução fiscal foi ajuizada com base na mesma Certidão de Dívida Ativa n. 1337/2025, a qual já havia sido declarada nula em processo anterior, em decisão transitada em julgado, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1006864-45.2025.8.11.0045.

Constatou que, naquela oportunidade, o título executivo fora invalidado por ausência de indicação do fundamento legal do débito, vício considerado insanável, nos termos do artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80.

Destacou, ainda, que o Município havia expressamente renunciado ao prazo recursal naquela ação, de modo que a decisão se tornou imutável, configurando coisa julgada material.

Diante disso, entendeu que a propositura de nova execução com base no mesmo título nulo implicaria violação à coisa julgada, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, determinando que eventual cobrança do crédito tributário deveria ser precedida de novo lançamento administrativo, observando-se os requisitos legais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção do feito foi indevida, ao argumento de que a decisão anterior, que havia declarado a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 1337/2025, não produziu coisa julgada material, por se tratar de decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o vício anteriormente identificado na CDA foi sanado, uma vez que o título executivo atual preenche os requisitos legais essenciais previstos no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80.

Afirma que a nova CDA apresenta, de forma clara, o fundamento legal da dívida, o que afastaria a nulidade reconhecida no processo anterior. Aduz, ainda, que o erro que originou a nulidade foi decorrente de falha técnica na migração de dados entre sistemas, situação posteriormente regularizada, razão pela qual não se configuraria a coisa julgada material impeditiva da repropositura da ação.

Defende que a sentença apelada afrontou os princípios da eficiência, celeridade processual e instrumentalidade das formas, ao impedir o prosseguimento da execução fiscal com base em título corrigido (Id 320876866)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

Nas razões recursais, o Município sustenta que a extinção da execução fiscal foi indevida, sob o argumento de que a decisão proferida no processo anterior, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 1337/2025, não produziu coisa julgada material, pois se tratou de sentença sem resolução do mérito.

Com razão.

O juízo de origem fundamentou a extinção do feito no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa no 1337/2025, que embasa a presente execução, já havia sido declarada nula no processo anterior, e que a propositura de nova execução com base no mesmo título configuraria violação à coisa julgada.

Contudo, com as devidas vênias, o entendimento exarado pelo juízo de origem não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar a relevância do instituto da coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro. A coisa julgada constitui garantia fundamental consagrada no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, integrando o núcleo essencial do direito à segurança jurídica. O instituto assegura que a decisão judicial definitiva não possa ser rediscutida, alterada ou desrespeitada, conferindo estabilidade às relações jurídicas e previsibilidade ao ordenamento.

Os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil estabelecem expressa vedação à rediscussão de questões já decididas. O artigo 505 determina que
"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide"
, enquanto o artigo 507 estabelece
que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
.

Todavia, a aplicação desses dispositivos pressupõe a existência de coisa julgada material, que somente se forma quando há decisão de mérito transitada em julgado. É precisamente esse o ponto central da controvérsia ora em exame.

A coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Para sua configuração, se exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, além de, fundamentalmente, que tenha havido resolução do mérito na demanda anterior.

No caso dos autos, verifico que a sentença proferida no processo no 1006864-45.2025.8.11.0045 extinguiu aquela execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do fundamento legal do débito principal, nos termos abaixo:

“Analisando os autos, verifico nulidade insanável que deve ser reconhecida.

Isso porque a ausência de quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

O art. 2o, § 6o, da Lei n. 6.830/80 diz que a CDA conterá os mesmos elementos do termo de inscrição, quais sejam:

“I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previsto em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar à dívida sujeita á atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

O art. 202 do Código Tributário Nacional não difere do dispositivo acima, consignando que o termo de inscrição indicará:

“I - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros demora acrescidos; III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi escrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”

A leitura dessas normas, atento à certidão que embasou a cobrança, levam à conclusão de que a CDA apresentada na inicial é nula.

A certidão de dívida ativa posta nos autos não possui todos os requisitos essenciais, pois não traz qualquer menção específica ao fundamento legal do débito principal. Observa-se que os dispositivos lá citados tratam somente sobre a atualização monetária e seus consectários legais.

É certo que o artigo 2o, § 8o, da LEF faculta ao exequente emendar ou substituir a CDA, contudo, não é possível a substituição do título quando esta implicar na alteração do próprio lançamento fiscal, nos termos do precedente a seguir transcrito: (...)

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da CDA em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.”
(Id 202987680, nos autos n. 1006864-45.2025.8.11.0045).

Ocorre que a extinção do processo sem resolução do mérito, por definição legal, não produz coisa julgada material. O artigo 486 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que
"o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação".

No presente caso, a execução anterior foi extinta por vício formal da CDA. Trata-se de questão processual que não adentra o mérito da pretensão executiva, qual seja, a existência e exigibilidade do crédito tributário. A decisão anterior se limitou a reconhecer a inadequação formal do título executivo apresentado, sem examinar a existência do direito material subjacente.

Nesse contexto, não há identidade de objeto entre as demandas que possa configurar coisa julgada. A primeira execução foi extinta por irregularidade formal do título, enquanto a presente execução busca a satisfação do crédito tributário com base em título que, segundo alega o apelante, foi corrigido para atender aos requisitos legais.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a extinção sem resolução do mérito não impede a repropositura da ação:

"2. Para que haja coisa julgada material é necessário que o mérito da causa tenha sido apreciado e que não exista mais a possibilidade de recurso, de sorte que é de ser rejeitada a prejudicial nesse sentido, se o processo paradigma ainda se encontra em Tribunal Superior, em grau de recurso. " (N.U 1002836-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2023).

Assim, houve equívoco do juízo de origem ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material em sentença que expressamente extinguiu o processo sem resolução do mérito. A autoridade da coisa julgada pressupõe decisão de mérito, o que não se verificou no caso concreto.

No caso em análise, não se configura a hipótese de rediscussão de questão já decidida, tampouco de desrespeito à coisa julgada. A decisão anterior não analisou o mérito do crédito tributário. Por essa razão, não há violação aos artigos 505 e 507 do CPC ou ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Ressalto que o reconhecimento da inexistência de coisa julgada material não implica, de forma alguma, juízo sobre a validade ou não da CDA que instrui a presente execução. Esta questão deverá ser analisada pelo juízo de origem no regular prosseguimento do feito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025